Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-65.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos materiais e morais. Prisão temporária. Associação e tráfico de entorpecentes. Interceptações telefônicas desprovidas de correta autorização judicial. Autor processualmente privado de liberdade por longo período. Acórdão absolutório proferido por este Tribunal que acolheu preliminar suscitada por réu e reconheceu insuficiência de fundamentação das decisões

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos materiais e morais. Prisão temporária. Associação e tráfico de entorpecentes. Interceptações telefônicas desprovidas de correta autorização judicial. Autor processualmente privado de liberdade por longo período. Acórdão absolutório proferido por este Tribunal que acolheu preliminar suscitada por réu e reconheceu insuficiência de fundamentação das decisões que autorizavam as escutas. O art. 5o, LXXV, da Constituição da República impõe ao Estado dever de indenizar em situações bem pontuadas: erro judiciário e recolhimento ao cárcere além do tempo fixado. Não o configura a prisão temporária necessária para o desenvolvimento de inquérito policial e ação penal. Situação complexa de demandou prolongado trabalho policial. Autor efetivamente interlocutor nas ligações telefônicas interceptadas. Inexistência de ilegalidade ou abusividade da atuação do Poder Público nas fases administrativa ou judicial. Recurso não provido.